Tribunal: TJPA
Processo: 0820704-97.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820704-97.2024.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, sustentando a ausência de fundamentação legal no decreto prisional, a inexistência de contemporaneidade e a ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Deve-se analisar se: (i) a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) a medida encontra-se contemporânea aos fatos; e (iii) há justificativa para a manutenção da custódia cautelar; e (iv) a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de insuficiência probatória não deve ser conhecida, pois sua análise exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admissível em sede de
Habeas Corpus
, instrumento que não comporta dilação probatória nem exame aprofundado de mérito.

4.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado singular destacado a presença do
fumus comissi delicti
, evidenciado pela escuta especializada e pelo depoimento especial da vítima, que apontam o paciente como autor do crime. O
periculum in libertatis
está demonstrado pela extrema gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, especialmente diante do vínculo de parentesco, considerando que o acusado é avô da vítima e se valia dessa condição para a prática dos abusos.

5.

A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a segregação cautelar fundamenta-se nos riscos atuais que a liberdade do paciente representa à vítima, que retornou ao seio familiar, do qual o acusado fazia parte e se valia para a perpetração do crime. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a contemporaneidade deve ser aferida com base nos motivos que ensejam a prisão preventiva e não apenas na data dos fatos.

6.

O pedido de substituição da prisão por medida menos gravosa não encontra respaldo, pois a proximidade do paciente com a vítima e o meio familiar inviabiliza a adoção de cautelares diversas.

7.

Quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, verifica-se que os impetrantes juntaram apenas um receituário médico, sem demonstração de doença grave ou da incapacidade do sistema prisional em fornecer tratamento adequado, não preenchendo os requisitos do art. 318, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Habeas Corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
: A decisão que decreta a prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos e atuais, observando os requisitos do art. 312 do CPP. A contemporaneidade da medida não se vincula exclusivamente à data dos fatos, mas à subsistência dos motivos que justificam a segregação cautelar, sendo inviável a substituição por medidas menos gravosas quando presentes riscos à ordem pública ou à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPP, arts. 311, 312 e 318, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC nº 168.369/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/10/2022; STJ - AgRg no HC nº 892.024/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/04/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial
conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia dezoito de fevereiro e término no dia vinte de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido de Liminar
, impetrado em favor de
PEDRO ALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingú/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que a prisão preventiva do paciente configura evidente constrangimento ilegal, em razão da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do CPP, especialmente pela falta de contemporaneidade dos fatos, contradições nos depoimentos das vítimas e testemunhas, e inexistência de fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema.

Ressaltam a fragilidade probatória, considerando as limitações físicas do paciente, decorrentes de problemas de saúde que comprometem sua mobilidade, e a inexistência de histórico criminal. Apontam que a decretação da prisão foi realizada sem fundamentação específica e adequada, com violação ao princípio da presunção de inocência e sem acesso pleno à decisão judicial, o que comprometeu a ampla defesa.

Destacam que o paciente, idoso de 69 anos e com saúde debilitada, não representa risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, podendo ser submetido a medidas cautelares menos gravosas, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. Defendem, ainda, que os relatos das vítimas apresentam contradições substanciais, alternando a autoria dos fatos entre o paciente e outro investigado, Carlos Antônio, o qual se encontra foragido e foi apontado como possível autor dos abusos em diversas ocasiões.

Diante disso, requereram a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Em ID 23882790, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 24103513, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância,
ID 24158292, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento parcial
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de falta de fundamentação legal no decreto prisional, ausência de contemporaneidade e inexistência de indícios suficientes de autoria
.

Quanto à alegação de insuficiência probatória em razão de supostas contradições nos depoimentos das vítimas, deixo de conhecê-la, pois sua análise exigiria o revolvimento de provas, o que é incabível em sede de
Habeas Corpus
, instrumento que não admite dilação probatória nem exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, observo, primeiramente, que os impetrantes não juntaram o decreto prisional, mas apenas o mandado de prisão. Contudo, ao pesquisar os autos de nº 0802416-39.2024.8.14.0053 – ID 133988716, verifico que a decisão ainda não havia sido disponibilizada à defesa técnica até o momento da impetração do
writ
. Assim, para evitar o alegado cerceamento de defesa, passarei à análise da irresignação defensiva.

Da análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifico que está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão, datada de 03/12/2024:

“... No caso em apreço, afigura-se relevante pontuar que o fumus comissi delicti está presente a partir da leitura da escuta especializada e da realização do depoimento especial de A. B. S. D. S. [127610348, pág. 7], por meio da qual a vítima aponta ter sido sexualmente abusada pelo ora representado.

Outrossim, o periculum in libertatis, por sua vez, está demonstrado no fato de que o modus operandi adotado pelos ora representados revela extrema gravidade em concreto. Ao que se depreende, a parte se valia da proximidade com o núcleo familiar da vítima para, por diversas vezes, levar a efeito a conduta criminosa enquanto os demais familiares não estavam presentes.

(...).

Quanto ao acusado PEDRO ALVES DA SILVA, vale dizer que é avô da vítima, havendo manifesta proximidade com a vítima, bem como reside próximo ao local em que a vítima tem por domicílio.

Os elementos em concreto acima apontados denotam que, de forma indubitável, existe manifesta periculosidade social do agente, risco de reiteração criminosa e deve ser decretada a prisão preventiva da parte para a garantia da ordem pública. O parentesco, inclusive, evidencia a insuficiência das cautelares diversas.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ é assente na perspectiva de que “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)” – Jurisprudência em teses do STJ, edição n.º 32...”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VÍTIMA DE TENRA IDADE, NETA DO ACUSADO. PACIENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. RÉU IDOSO QUE NÃO NECESSITA DE TRATAMENTO E ESTÁ FORAGIDO. CRIME VIOLENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois o paciente supostamente praticou atos libidinosos contra uma criança de tenra idade - 4 anos -, aproveitando-se do acesso ao ambiente familiar da vítima, haja vista ser avô da ofendida, o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar.
Ademais, o Tribunal de origem destacou que desde a prática do fato, o paciente não foi mais localizado, embora a autoridade policial tenha empreendido diversas diligências para tentar encontrá-lo, inexistindo notícia nos autos do cumprimento do mandado de prisão, de modo que o paciente encontra-se foragido, fato corroborado pela própria defesa, o que também justifica a manutenção da prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020). Na hipótese dos autos, verifica-se que, embora o paciente seja idoso, não há nos autos documento que comprove o comprometimento de sua saúde ou que ateste a incapacidade do sistema prisional em fornecer os devidos e necessários cuidados ao detentos enfermos, além de inexistir nos autos notícia de que o paciente tenha sido localizado e efetivamente recolhido à unidade prisional e, ainda, responde pelo crime de estupro de vulnerável, que tem em sua natureza a violência ou grave ameaça, o que impede a subsunção de seu caso nos termos da Recomendação n. 62/CNJ. Assim, não há falar em revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 647.991/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 24/6/2021.) (GRIFEI)

No presente caso, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Douto Magistrado fundamentou sua decisão, destacando a presença do
fumus comissi delicti
, evidenciado pela escuta especializada e pelo depoimento especial da vítima A. B. S. D. S., nos quais aponta ter sido sexualmente abusada pelo ora representado. Quanto ao
periculum in libertatis
, ressaltou a extrema gravidade em concreto da conduta, uma vez que o paciente se valia da proximidade com o núcleo familiar da vítima para consumar os abusos enquanto os demais familiares não estavam presentes, além do risco de reiteração criminosa, especialmente em razão do vínculo de parentesco, pois o acusado é avô da vítima e reside próximo ao local onde a criança mora. Nesse contexto, a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública
, restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, no caso em análise, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, conforme demonstrado na manifestação transcrita anteriormente.

Igualmente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, pois a prisão foi decretada após investigação que apontou o paciente como autor do crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 311 do CPP, havendo necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares. Além disso, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, a adolescente, que anteriormente estava acolhida institucionalmente, retornou ao seio familiar, do qual o paciente não apenas faz parte, mas também se valia do vínculo de parentesco para a prática da conduta criminosa que lhe é atribuída.

Frise-se que a alegação de ausência de contemporaneidade deve ser analisada com base nos motivos que ensejam a custódia cautelar, e não estritamente na data do fato

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RÉU ESTEVE EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO POR MUITOS ANOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.
2. No que concerne à alegada falta de contemporaneidade da medida constritiva, saliento que a análise desse vetor deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar.
3. No caso sub judice, a prisão foi decretada depois que a diligência realizada no endereço informado pelo réu retornou com certidão negativa. Assim, não assiste razão à defesa quanto à aduzida ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão. 4. Além disso, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 5. Na hipótese, é possível verificar que o processo é complexo e trata de estupro de vulnerável. Ademais, a instrução teve início apenas em 2021 porque o acusado permaneceu, por muito tempo, em local incerto e não sabido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 168.369/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) (GRIFEI).

No que concerne ao argumento de que a prisão preventiva do paciente deve ser substituída em razão de sua saúde debilitada, verifico que os impetrantes juntaram aos autos apenas um receituário médico, limitando-se a declarar que o paciente se submeteu a dois procedimentos cirúrgicos, um em 2019 e outro em 2021, ambos com boa evolução no pós-operatório (ID 23774968).

A concessão da prisão domiciliar, com base no art. 318, II, do CPP, exige a comprovação da existência de doença grave e da debilidade de saúde do paciente, o que não restou evidenciado dos autos. Igualmente, não restou comprovado que o estabelecimento prisional seja incapaz de oferecer o tratamento adequado.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CPP. DEBILIDADE DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão de prisão domiciliar ao acusado, com fundamento no art. 318, II, do CPP, é imprescindível que a defesa comprove a existência de doença grave de que ele esteja acometido e a debilidade de sua saúde. 2. No caso em análise, o agravante busca a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao argumento de que precisa de cirurgia no joelho e de acompanhamento médico e fisioterapêutico. Todavia, nem sequer houve a demonstração de que efetivamente seja recomendado novo procedimento cirúrgico no joelho do réu. Também não foi comprovada a impossibilidade de o estabelecimento prisional oferecer eventual tratamento necessário ao paciente.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 892.024/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (GRIFEI).

Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). (GRIFEI)

Ante o exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/02/2025